Tribunal: TJSP
Processo: 1023948-73.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Repartição dos ônus sucumbenciais – Formulação de pedidos declaratório e indenizatório - Ainda que afastada a pretensão indenizatória, uma vez acolhida a pretensão indenizatória, se afigura, de rigor, a repartição igualitária, entre as partes, dos ônus sucumbenciais, nos termos do disposto pelo "caput" do artigo 86,

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Repartição dos ônus sucumbenciais – Formulação de pedidos declaratório e indenizatório - Ainda que afastada a pretensão indenizatória, uma vez acolhida a pretensão indenizatória, se afigura, de rigor, a repartição igualitária, entre as partes, dos ônus sucumbenciais, nos termos do disposto pelo "caput" do artigo 86, da lei de ritos -
Honorários advocatícios sucumbenciais – Contradição – Considerando-se o descabimento da pretensão indenizatória formulada, não se justifica a adoção do valor atribuído à causa para o cálculo da verba honorária sucumbencial, haja vista que o proveito econômico obtido pela parte autora se apresenta muito inferior (R$ 40.775,50 e R$ 775,00, respectivamente) - Observado, no entanto, que o produto advindo da aplicação, ainda que no percentual máximo de 20% sobre o proveito econômico, traduz valor irrisório, se afigura, de rigor, o arbitramento, por equidade, da verba honorária sucumbencial em favor do patrono do autor – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.850.512/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP) – Incidência do disposto pelo §8o-A do artigo 85, da lei de ritos – Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.